Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700722-40.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBC APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDONC DECISÃO 1. Apelação cível interposta por IBC contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação ordinária c/c anulatória de ato administrativo proposta em desfavor do Distrito Federal e de EDONC, julgou improcedente o pedido inicial (ID no 24393414). 2. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Os embargos de declaração opostos pela apelante (ID no 24393422) foram rejeitados (ID no 24393423). 4. Nas razões do ID no 24393443, a apelante defende a suspensão do processo, pois o pedido de concessão de pensão por morte depende do julgamento do reconhecimento de união estável, objeto principal do processo no 0700679-97.2018.8.07.0020. 5. No mérito, alega que a apelada separou-se de fato de JHC, servidor falecido, desde o ano de 2009 e que não era sua dependente econômica, pois ocupa cargo público efetivo com remuneração de cerca de R$ 9.000,00. 6. Afirma que sua união estável com JHC teve início também em 2009 e que, configurada a união estável no momento da morte e inexistindo outros dependentes, como filhos e ex-esposa, a integralidade da pensão por morte deve ser percebida pela companheira. 7. Pede a cassação da sentença para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do processo no 0700679-97.2018.8.07.0020, em que se discute a existência da alegada união estável. 8. Alternativamente, requer a reforma da sentença para anular o ato administrativo de concessão da pensão por morte e da licença-prêmio à apelada e para determinar que o apelado conceda- lhe, exclusivamente, os referidos benefícios. 9. Intimada a comprovar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 24489923), a apelante juntou documentos (IDs no 24627349 e no 24627351). 10. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID no 24393465) e por EDONC, que pedem o não conhecimento do apelo por conter pedidos impossíveis (ID no 24410092). 11. Intimada para se manifestar quanto ao seu interesse recursal, conforme despacho de ID no 26592287, a apelante pleiteou a desistência do recurso (ID no 26595971). 12. Homologo o pedido de desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 13. Quanto à sucumbência, observe-se a suspensão da exigibilidade assegurada à apelante. 14. Retire-se de pauta. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO